Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade de justiça, apresentou fundamentos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser deferida com base na declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade.
A decisão agravada baseou-se em elementos genéricos, como o fato de o agravante residir em bairro nobre e ter contratado advogado particular, sem apresentar provas concretas de capacidade financeira.
Ausentes elementos objetivos que infirmem a presunção legal, deve ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A ausência de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência impede o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo insuficientes presunções genéricas como local de residência ou contratação de advogado particular.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/02/2018 1